Tribunal: TJDFT
Processo: 0752053-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0752053-42.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALINE RODRIGUES BEZERRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Aline Rodrigues Bezerra contra a decisão de indeferimento de tutela de urgência nos autos 0720016-38.2023.8.07.0007 (2a Vara Cível de Taguatinga/DF). A matéria devolvida diz respeito à possibilidade (ou não) de suspensão dos descontos realizados pela instituição bancária (BRB) na conta corrente da agravante, em relação ao contrato n. 2022573778. Eis o teor da decisão ora revista: ALINE RODRIGUES BEZERRA promoveu ação em face do BANCO DE BRASÍLIA S.A alegando, em síntese, FORMULAOU contratos de empréstimo com o réu, cujas parcelas ultrapassam o limite da margem consignável. Diz que o réu tem retido seu vencimento, que é creditado na conta bancária mantida junto ao réu, e que solicitou a suspensão dos descontos, por não ter renda suficiente para manter a si e sua família. Por isso, postula a concessão da tutela de urgência, conforme emenda da inicial apresentada em id 174946113, nos seguintes termos: “A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA, inaudita altera pars, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, para que a parte ré seja coibida de efetuar descontos automáticos na conta corrente da autora, relativos ao contrato n.o 2022573778, com parcela no valor aproximado de R$ 1.746,07 (mil setecentos e quarenta e seis reais e sete centavos), sob pena de multa diária a ser arbitrada por este juízo”. Assim resumida a matéria, passo a fundamentar e decidir: O pedido de tutela de urgência somente pode ser acolhido quando, nos termos do artigo 300 do CPC/2015, se acha configurada a probabilidade do direito alegado e o perigo de danos ou riscos ao resultado útil do processo. Segundo a doutrina, ao eleger o “conceito de probabilidade do direito”, “... o legislador adscreveu ao conceito de probabilidade uma ‘função pragmática’: autorizar o juiz a conceder ‘tutelas provisórias’ com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sido colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato). A probabilidade do direito que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder ‘tutela provisória’.” (MARINONI, Luiz Guilherme et alii, Novo curso de processo civil, vol. 2, São Paulo, RT, 2015, p. 203) No que concerne ao requisito do “perigo de danos ou riscos ao resultado útil do processo”, a doutrina ensina que: “O risco está relacionado com a efetividade da tutela jurisdicional, mas, indiretamente, diz respeito ao próprio direito material, subjetivo ou potestativo. Está vinculado à duração do processo e à impossibilidade de a providência jurisdicional, cuja eficácia esteja em risco, ser emitida imediatamente. O risco a ser combatido pela medida urgente diz respeito à utilidade que a tutela definitiva representa o titular do direito. Isso quer dizer que o espaço de tempo compreendido entre o fato da vida, em razão do qual se tornou necessária a intervenção judicial, e a tutela jurisdicional, destinada a proteger efetivamente o direito, pode torná-la praticamente ineficaz. Nesse período podem ocorrer fatos que comprometam sua atuação efetiva. É o fenômeno que a doutrina italiana denomina de período da infruttuosità.” (BUENO, Cássio Scarpinella (coord.), Comentários ao código de processo civil, São Paulo, Saraiva, 2017, p. 931-932). Na espécie, não se acha configurada a probabilidade dos direitos alegados pela autora. Isto porque ela narra que requereu a suspensão dos descontos perpetrados pelo réu, na sua conta, e relativos à empréstimos financeiro mas não apresentou nenhum documento, nem mesmo protocolo de formalização do pedido. À propósito, este Tribunal entende que “de acordo com o artigo 300 do CPC/2015, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (Acórdão n.953408, 20160020080403AGI, Relator: ANA MARIA CANTARINO, 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/07/2016, Publicado no DJE: 12/07/2016. Pág.: 371/381). Ante o exposto, indefiro a tutela de urgência. Nos termos da Portaria n. 3 de 05/02/2021, e a fim de viabilizar a execução da audiência nos moldes da Resolução n. 125 do CNJ, designe-se data e horário para a realização de audiência de conciliação ou mediação, preferencialmente por videoconferência (art. 236, §3o, CPC), observando-se os prazos e critérios estabelecidos no art. 334 do CPC. (...) A parte agravante sustenta, em síntese, que: a) “em 12.09.2023 solicitou ao banco, por meio do portal de atendimento ao consumidor – CONSUMIDOR.GOV, a suspensão de todos os descontos direto em sua conta corrente, nos termos do artigo 6o da Resolução no 4.771/2019 e art. 6o da Resolução n. 4.790/2020 do Banco Central (BACEN), juntando o referido pedido e protocolo com ausência de resposta da instituição bancária aos autos. (ID: 173203526 e 173203537)”; b) “ainda que não se tenha apresentado o contrato, a documentação colacionada aos autos, especialmente os contracheques detalhados do BRB, já demonstram a realidade e que os débitos em conta corrente são decorrentes de prévia autorização”; c) “em que pese a solicitação por meios oficiais e próprios ao consumidor, a Agravada manteve-se inerte, sequer apresentando uma resposta ao protocolo aberto, muito menos um posicionamento quanto a suspensão quando em contato via WhatsApp, demonstrando total desinteresse pela resolução da contenda”; d) “é flagrante o descumprimento do mínimo existencial e dignidade da Agravante, tendo em vista que, ante os descontos realizados em conta corrente, sobra, tão somente, a mínima quantia de R$ 2.267,44 (dois mil duzentos e sessenta e sete reais e quarenta e quatro centavos) para a sua sobrevivência e manutenção da família”. Pede (liminar e mérito) a concessão da tutela de urgência para determinar o cancelamento dos descontos realizados em conta corrente pelo BRB referente ao contrato n. 2022573778 de empréstimo pessoal celebrado perante a instituição financeira. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.019, I e III). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A probabilidade do direito e o perigo de dano não se apresentam satisfatoriamente demonstrados a ponto de autorizar a concessão da medida inaudita altera parte, dada a necessidade de aguardar a efetiva instrução processual, sob o crivo do contraditório, notadamente em relação à comprovação de negativa por parte da instituição financeira ao pedido de cancelamento de autorização. No caso concreto, a própria agravante afirma que teria concedido autorização para a instituição financeira proceder os descontos relativos ao empréstimo pessoal diretamente em sua conta bancária. Com o propósito de privilegiar a autonomia das vontades das partes na relação contratual, não desponta regramento legal a estabelecer limites sobre os descontos das parcelas de empréstimo comum e/ou faturas de cartão de crédito diretamente na conta corrente do mutuário, mediante autorização revogável. Nutro a concepção jurídica que é assegurado ao titular da conta corrente o direito de cancelar a autorização de débitos, o que ocorrerá de forma extrajudicial, ressalvado os casos excepcionais (Lei Distrital 7.239/2023, art. 4o, § 3o c/c Resolução 4.790/2020 do Banco Central, art. 6o) in verbis: Lei Distrital 7.239/2023, art. 4o, § 3o: As instituições financeiras não podem negar o recebimento de requerimento ou solicitação de cancelamento de autorização de desconto em conta corrente. Resolução 4.790/2020 do Banco Central, art. 6o: É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. Parágrafo único. O cancelamento da autorização de débitos em conta pode ser formalizado na instituição depositária ou por meio da instituição destinatária. Nesse sentido, é a jurisprudência desta Corte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER.EFEITO SUSPENSIVO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONTRATO BANCÁRIO. PAGAMENTO DE FATURA DE CARTÃO. AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTOS EM CONTA. REVOGAÇÃO. (...) 3. A Resolução n. 4.790/2020 do Banco Central, que dispõe sobre procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em conta salário, assegurou ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débito, conforme disposto em seu art. 6o. 4. "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento." (REsp n. 1.863.973/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 9/3/2022, DJe de 15/3/2022.) 5. Em que pese o contrato celebrado entre as partes ter sido celebrado antes da vigência da Resolução n. 4.790/2020 do BACEN, deixar de aplicá-la incorreria na irrevogabilidade da escolha da forma de pagamento do consumidor, o que configuraria abusividade. 6. A modificação da forma de pagamento não afasta as consequências do inadimplemento. 7. Negou-se provimento aos recursos. (Acórdão 1731465, 07119163720228070005, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/7/2023, publicado no DJE: 18/8/2023) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE MÚTUO. SUPERENDIVIDAMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ARTIGOS 104-A E 104-B DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PLANO DE PAGAMENTO. PROCEDIMENTO DE SUPERENDIVIDAMENTO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. PARCELAS EMPRÉSTIMO. CANCELAMENTO DA AUTORIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. (...) 3. Em se tratando do cancelamento da autorização de desconto em conta corrente das parcelas referentes ao contrato de mútuo, o Poder Judiciário deve se abster de interferir nas relações contratuais privadas, salvo em casos excepcionais, pois a Resolução do Banco Central do Brasil n. 4.790/2020 autoriza que o consumidor promova o cancelamento da autorização para débitos em conta. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1709694, 07066582720238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/5/2023, publicado no DJE: 13/6/2023) No entanto, a agravante não comprovou, de forma contundente, a negativa do BRB à solicitação de proceder o cancelamento da autorização do desconto realizado diretamente na conta bancária (insuficiência da gravação de id 54191947, pois não se pode confirmar os interlocutores, nem que o assunto seria especificamente relacionado ao contrato n. 2022573778), tampouco a realização de descontos em sua conta bancária (p.ex.: extratos bancários). Importante assinalar que a modificação da forma de pagamento não afasta as consequências do inadimplemento, mas simplesmente restabelece ao correntista a forma de administrar o numerário constante em sua conta corrente. Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 7 de dezembro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator